Tribunal: TJDFT
Processo: 0004498-07.2013.8.07.0005
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS PROCESSO: 0004498-07.2013.8.07.0005 RECORRENTES: DISTRITO FEDERAL, EZEQUIEL FERREIRA DE SANTANA RECORRIDOS: DECIO HILTON TOMAZ, MARIA CRISTINA SOARES, MARIA DO ROSARIO ROCHA TOMAZ, WESBER LACERDA DA CRUZ, EZEQUIEL FERREIRA DE SANTANA, INSTITUTO DAS FRANCISCANAS MISSIONARIAS DE MARIA DO BRASIL, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO O tema que ensejou o sobrestamento dos recursos especiais diz respeito ao cabimento de ação de usucapião tendo por objeto imóvel particular desprovido de registro, situado no Setor Tradicional de Planaltina-DF e inserido em loteamento que, embora consolidado há décadas, não foi autorizado nem regularizado pela Administração do Distrito Federal (REsp 1.818.564/DF – Tema 1.025). Referido paradigma foi julgado e a ementa é a seguinte: RECURSO ESPECIAL CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO NO JULGAMENTO DE IRDR. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. BEM IMÓVEL URBANO. ÁREA INTEGRANTE DE LOTEAMENTO IRREGULAR. SETOR TRADICIONAL DE PLANALTINA. PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. FORMA ORIGINÁRIA DE AQUISIÇÃO DE PROPRIEDADE. POSSIBILIDADE DE REGISTRO. O RECONHECIMENTO DO DOMÍNIO DO IMÓVEL NÃO INTERFERE NA DIMENSÃO URBANÍSTICA DO USO DA PROPRIEDADE. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. 1. As disposições do NCPC, no que se refere aos requisitos de admissibilidade dos recursos, são aplicáveis ao caso concreto ante os termos do Enunciado no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016. 2. A possibilidade de registro da sentença declaratória da usucapião não é pressuposto ao reconhecimento do direito material em testilha, o qual se funda, essencialmente, na posse ad usucapionem e no decurso do tempo. 3. A prescrição aquisitiva é forma originária de aquisição da propriedade e a sentença judicial que a reconhece tem natureza eminentemente declaratória, mas também com carga constitutiva. 4. Não se deve confundir o direito de propriedade declarado pela sentença proferida na ação de usucapião (dimensão jurídica) com a certificação e publicidade que emerge do registro (dimensão registrária) ou com a regularidade urbanística da ocupação levada a efeito (dimensão urbanística). 5. O reconhecimento da usucapião não impede a implementação de políticas públicas de desenvolvimento urbano. Muito ao revés, constitui, em várias hipóteses, o primeiro passo para restabelecer a regularidade da urbanização. 6. Impossível extinguir prematuramente as ações de usucapião relativas aos imóveis situados no Setor Tradicional de Planaltina com fundamento no art. 485, VI, do NCPC em razão de uma suposta ausência de interesse de agir ou falta de condição de procedibilidade da ação. 7. Recurso especial não provido, mantida a tese jurídica fixada no acórdão recorrido: É cabível a aquisição de imóveis particulares situados no Setor Tradicional de Planaltina/DF, por usucapião, ainda que pendente o processo de regularização urbanística. (Relator Min. MOURA RIBEIRO, Dje 3/8/2021). No mesmo sentido decidiu o acórdão vergastado (ID 14079760 – p. 212/213): APELAÇÃO. USUCAPIÃO. SETOR TRADICIONAL DE PLANALTINA. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. DESCABIDA. SENTENÇA CONDICIONAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO. PRELIMINARES REJEITADAS. IMÓVEL PARTICULAR. NÃO REGISTRADO. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. DECLARAÇÃO. POSSIBILIDADE. ÁREA CONSOLIDADA. REGULARIZAÇÃO. OMISSÃO ESTATAL. REGISTRO IMOBILIÁRIO. NORMAS URBANÍSTICAS. OBSERVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Os artigos 1.238 do Código Civil e 941 do CPC/1973 disciplinam ser a ação de usucapião o meio processual cabível àquele que pretenda adquirir, de modo originário, a propriedade de bem imóvel não pertencente ao acervo patrimonial público, em razão do exercício de posse, mansa e pacífica, por período determinado de tempo, sendo tal pedido passível, em tese, de ser apreciado pelo Judiciário, não havendo, assim, que se falar em impossibilidade jurídica do pedido. 2. A ação de usucapião possui natureza declaratória, visto que sua finalidade dirige-se à declaração de domínio do possuidor em decorrência de sua posse ad usucapionem por certo período de tempo determinado por lei, conforme se observa da redação dos artigos 1.238 e 1.241, caput, do Código Civil e 941 do CPC/73. 3. A declaração de usucapião, por si só, gera efeitos práticos úteis, no mínimo entre as partes do processo, possibilitando a proteção do domínio, de onde se vislumbra efetividade no decisum. 4. A determinação de registro da sentença, em Cartório de Registro de Imóveis, constante dos artigos 1.238, parte final, 1.241, parágrafo único, do Código Civil e 945 do CPC/73, não afasta o caráter declaratório da usucapião, que deve preponderar, tampouco é seu requisito, sendo apenas efeito secundário destinado a conferir publicidade e eficácia erga omnes, permitindo, ainda, atos de disposição regular do bem. 5. O fato de o magistrado, após declarar a usucapião, determinar a expedição de mandado para registro público da propriedade ora declarada para momento posterior, por ocasião da regularização administrativa do parcelamento da área, não torna a sentença condicional, tampouco ineficaz. 6. A ausência de prévia regularização registral do imóvel no DF não pode ser empecilho à declaração de usucapião, especialmente por se tratar referido instituto de modo originário de aquisição de propriedade, não sendo, ainda, requisito legal para sua ocorrência. 7. Evidenciado que os autores possuem o imóvel, situado em área particular, com a consciência de ser dono por tempo superior a 15 anos, deve ser declarada a usucapião extraordinária em seu favor. 8. Não se mostra razoável que o Estado, ciente da existência de área urbana há muito tempo já existente e consolidada na região central de Planaltina/DF, utilize de sua própria omissão quanto ao parcelamento urbano, para fins de obstar as pretensões individuais declaratórias de usucapião daqueles que ali residem, em área particular, submetendo-os a uma prolongada e injustificável espera de uma prévia regularização, morosamente tratada pelo Poder Público. 9. Não há desconsideração às normas urbanísticas e às regras e princípios dispostos na Lei de Registros Públicos quando determinada na sentença o registro imobiliário após desdobramento da matrícula original do imóvel e regularização administrativa, com submissão às exigências edilícias legalmente previstas. 10. Deve ser mantida a sentença que, a um só passo, aprecia a pretensão declaratória de usucapião, gerando efeitos concretos aos autores para defesa de seu domínio, sem deixar de observar a necessidade de prévia regularização urbanística e fundiária do setor para o efetivo registro e consolidação da propriedade, compatibilizando o interesse individual com a ocupação e parcelamento do solo urbano, de interesse público e coletivo. 11. Recursos conhecidos e não providos. Preliminares rejeitadas. Assim, nos termos do artigo 1.040, inciso I, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO aos recursos especiais interpostos, respectivamente, pelo DISTRITO FEDERAL (ID 14079760 – p. 235/246) e por EZEQUIEL FERREIRA DE SANTANA (ID 14079761 – p. 28/34). Por fim, considerando o juízo positivo de admissibilidade dos apelos extremos (ID 14079761 – p. 68/71 e ID 14079761 – p. 72/75), encaminhem-se os autos ao Supremo Tribunal Federal para a análise dos recursos manejados pelo DISTRITO FEDERAL (ID 14079760 – p. 248 e ID 14079761 – 1/9) e por EZEQUIEL FERREIRA DE SANTANA (ID 14079761 – p. 3540), Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031